Tribunal: TJSP
Processo: 2237080-48.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Revisão criminal. Ajuizamento de segunda ação, novamente alegando ser o julgamento contrário à evidência dos autos. Questão já apreciada em outra ação revisional julgada em 2021, de minha relatoria.

O simples fato de estar sendo patrocinado por outro causídico não confere ao peticionário o direito de ajuizar nova ação rescisória criminal.

Feito que não comporta processamento, devendo ser

Ementa:

Revisão criminal. Ajuizamento de segunda ação, novamente alegando ser o julgamento contrário à evidência dos autos. Questão já apreciada em outra ação revisional julgada em 2021, de minha relatoria.

O simples fato de estar sendo patrocinado por outro causídico não confere ao peticionário o direito de ajuizar nova ação rescisória criminal.

Feito que não comporta processamento, devendo ser liminarmente indeferido, dando-se recurso ao Grupo de Câmaras. Inteligência do art. 625, § 3o, CPP. Revisão indeferida liminarmente.